Tribunal: STF
Processo: HC 221114
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luiz Gabriel Teixeira contra decisão do Superior Tribunal Militar na Apelação Criminal nº 7000731-49.2021.7.00.0000/PR.



    Narram os autos que o Conselho de Sentença absolveu o paciente do crime previsto no art. 209, caput, (lesão leve) do CPM, por entender tratar-se de infração disciplinar.



    Na sequência, o Superior Tribunal Militar deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público Militar para condenar o paciente à pena de 3 meses de detenção, no regime aberto, pela prática do delito descrito no art. 209 do CPM, viabilizando o sursis pelo prazo de 2 anos e o direito de recorrer em liberdade.



    A defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal, por: i) cerceamento de defesa, referindo à existência de defesas colidentes, pois o depoimento do paciente divergiu das versões apresentadas pelos corréus Pierre de Lima e Veiga Neto, o que implicaria a nulidade do interrogatório utilizado na sentença condenatória, ii) ser o caso de desclassificação do crime do art. 209 do CPM para infração disciplinar, por tratar-se no caso de lesão levíssima.



    Requer o deferimento de liminar para suspender a tramitação da Ação Penal Militar e, no mérito, a concessão da ordem para declarar a nulidade do processo, desde o interrogatório, ou a absolvição do paciente, com fundamento no art. 439 “b” do CPPM.



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo a decisão ora questionada:



    “EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ARTS. 175 E 209 DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR E LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. LESÃO LEVE. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. CONDUTA TÍPICA. BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL. APELO MINISTERIAL PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO UNÂNIME. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECISÃO UNÂNIME. 



    O CRIME DE VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR É UM DELITO PROPRIAMENTE MILITAR, CONSISTENTE NA CONDUTA DE PRATICAR ATOS DE VIOLÊNCIA CONTRA UM SUBORDINADO, QUE PODE VIR A SOFRER LESÕES CORPORAIS PELA SUA PRÁTICA, OPORTUNIDADE EM QUE O AGENTE TAMBÉM RESPONDERÁ POR ESSE DELITO. 



    A AUTORIA E A MATERIALIDADE RESTARAM CARACTERIZADAS NOS AUTOS TANTO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO, COMO PELO EXAME DE CORPO DE DELITO REALIZADO NO OFENDIDO. 



    NÃO SE PODE CONCEBER COMO UMA MERA “BRINCADEIRA” OU UM “TROTE” O ATO DE OBRIGAR A VÍTIMA A RASTEJAR SOB AS CAMAS, CONTRA A SUA VONTADE, A FIM DE APLICAR-LHE GOLPES EM SUA REGIÃO GLÚTEA. 



    O DOLO RESTOU PRESENTE NO MOMENTO EM QUE OS APELADOS, ENTÃO CABOS DO EXÉRCITO, DETERMINARAM QUE OS OFENDIDOS, ENTÃO SOLDADOS, PASSASSEM POR BAIXO DAS CAMAS DO ALOJAMENTO, PARA RECEBEREM DIVERSOS GOLPES NAS NÁDEGAS, PRATICADOS POR MEIO DE TÊNIS, CHUTEIRA E CINTO, COMO FORMA DE PARTICIPAREM DE UMA TRADIÇÃO QUE OS MILITARES RECÉM-INGRESSOS DEVIAM EXECUTAR. ASSIM, RESTA PRESENTE O DOLO DE PRATICAR VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR, OU, PELO MENOS, O DOLO EVENTUAL DE CAUSAR-LHE LESÃO. 



    IGUALMENTE, NÃO SE VISLUMBRA A ATIPICIDADE DA CONDUTA, SOB O ARGUMENTO DE QUE AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA FORAM LEVÍSSIMAS, POIS O AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO, EXPRESSAMENTE, ATESTOU A OCORRÊNCIA DE LESÕES LEVES, ADEMAIS NÃO SE PODE CONCEBER COMO ATÍPICA UMA CONDUTA QUE É TIPIFICADA COMO CRIME MILITAR E QUE OFENDE OS VALORES ESSENCIAIS À VIDA CASTRENSE, E OS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. 



    DESTARTE, AINDA QUE OS APELADOS ESTEJAM IMERSOS EM UM AMBIENTE NO QUAL A PRÁTICA DE TROTES FOI POR MUITO TEMPO CONSIDERADA COMUM, ATUALMENTE ESTE TIPO DE COMPORTAMENTO NÃO PODE SER TOLERADO, AINDA MAIS CONSIDERANDO QUE UM SUPERIOR HIERÁRQUICO, DOTADO DE, NO MÍNIMO, MEDIANA INTELIGÊNCIA, TEM CONDIÇÕES DE ENTENDER A REPROVABILIDADE DA CONDUTA DE SURRAR AS NÁDEGAS DE UM INFERIOR HIERÁRQUICO.



     DA MESMA FORMA, O BEM JURÍDICO PROTEGIDO PELA NORMA NÃO PODE SER CONSIDERADO DISPONÍVEL, COMO NO DIREITO PENAL COMUM. NA LEGISLAÇÃO CASTRENSE, O FATO PRATICADO GANHA ESPECIAL RELEVO, DIANTE DE OUTROS BENS JURÍDICOS PROTEGIDOS PELA NORMA ESPECIAL. 



    POR FIM, A CONDUTA, PRATICADA PELO ACUSADO SOLDADO, SOMENTE SE AMOLDA AO CRIME DE LESÃO CORPORAL, PREVISTO NO ART. 209 DO CPM, POIS AUSENTE A SUPERIORIDADE HIERÁRQUICA ENTRE ELE E O OFENDIDO. 



    E, TRANSCORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 125 DO CPM, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO TERCEIRO APELADO, PELA PENA EM CONCRETO, OCORRIDA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PRESENTE DATA, DEVE SER DECLARADA DE PLANO. 



    PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA EM RELAÇÃO ÀS CONDUTAS DE UM DOS ACUSADOS. DECISÃO UNÂNIME. 



    APELO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”(Doc. 3).



    Pelo que se tem no julgado proferido pelo Superior Tribunal Militar, não se vislumbra, neste primeiro exame, ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. O aresto encontra-se suficientemente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    No tocante ao suscitado cerceamento de defesa pela existência de teses defensivas colidentes, porque o paciente teria indicado o corréu Pierre com um dos autores do fato e este negado a participação, o STM assim dirimiu a questão:



    “Por sua vez, a DPU arrolou as seguintes testemunhas defensivas: IGOR EDUARDO BROGNI, NATHAN LUÍS VARELA JOHANN e ERICK GABRIEL DA SILVA FARIAS (evento 74), as quais, do mesmo modo, foram ouvidas de forma remota, oportunidade em que a Defesa declarou estar satisfeita com a prova testemunhal produzida (eventos 96 e 97, APM).



     Por último, foi a vez de os acusados serem qualificados e interrogados, ocasião em que a DPU informou que iria requerer o ingresso de um novo Defensor para o terceiro acusado, LUIZ GABRIEL TEIXEIRA, por considerar uma aparente colidência de defesas (eventos 96 e 97, APM). 



    Ao ingressar no feito, o novo Defensor Público pediu uma nova inquirição do acusado, LUIZ GABRIEL TEIXEIRA, e a anulação do seu depoimento (evento 106, da APM), tendo o MPM se manifestado contrariamente à anulação, mas a favor de novo depoimento (evento 124, da APM). 



    Dessa forma, em audiência realizada em 7/6/2021, o Conselho de Justiça deferiu, parcialmente, o requerimento desse novo representante da DPU, para que fosse realizado o segundo interrogatório do acusado, porém, sem a declaração de nulidade do depoimento já prestado (eventos 128 e 130, da APM). 



    Ato contínuo, foi realizado outro interrogatório do acusado LUIZ GABRIEL TEIXEIRA, sendo representado por esse novo Defensor Público Federal, porém o acusado preferiu manter-se em silêncio, nada tendo a acrescentar ao anterior depoimento (eventos 127 e 128, da APM).”



    Nesse contexto, não se vislumbra cerceamento de defesa, porquanto viabilizado novo interrogatório do paciente pelo Juízo processante. Além disso, como bem pontuou o Relator no STM, 



    “A autoria dos delitos restou configurada nos autos, seja pelos depoimentos dos acusados, dos ofendidos ou pelas declarações das testemunhas ouvidas em Juízo, que foram uníssonas ao confirmarem os fatos narrados na Denúncia.”



    Em acréscimo, assentou:



    “Aliás, o próprio réu, então Sd TEIXEIRA, prestou um contundente e comprometedor depoimento em Juízo, oportunidade em que assumiu serem verdadeiras as acusações contra si e afirmando inclusive que, de fato, desferiu golpes com a bandoleira no Sd PAULO, no Sd POSSAMAI e também em muitos outros colegas de farda.”



    (...)



    “Também ajuda a formar um conjunto probatório robusto contra o Sd TEIXEIRA, o Exame de Corpo de Delito, cujo Laudo Pericial confirma a existência das lesões em ambas as nádegas do Sd PAULO.”



    Nesse sentido, inviável a incidência do art. 209 § 6º do CPM, pois além de ser faculdade do julgador, exige a existência de lesões levíssimas, não evidenciadas no caso concreto.



    Ainda que assim não fosse, para divergir do entendimento lançado seria imprescindível a incursão no acervo fático probatório, providência incompatível com o habeas corpus. Confiram-se:



    “(...) 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 205 do Código Penal Militar. 3. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 5. Agravo regimental desprovido.(HC 181783 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe-18-06-2020)”



    “(...) I – O Desrespeito a Superior (art. 160 do CPM) encontra-se tipificado sob o Título II do referido codex, que trata “Dos Crimes Contra Autoridade ou Disciplina Militar”, o que pode aparentar, em princípio, que a conduta seria uma transgressão disciplinar. Entretanto, o legislador fez a opção por tipificá-la como crime. II – A desclassificação de uma conduta tipificada como crime para uma mera transgressão disciplinar, in casu, afrontaria o próprio texto constitucional, de modo a fragilizar os pilares que sustentam a instituição a qual incumbe a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem (art. 142 da CF/1988). III - O aprofundamento do exame do conteúdo fático probatório não é recomendável na via do habeas corpus, considerada a pendência de análise de recurso extraordinário. IV – Habeas Corpus denegado.(HC 133653, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe-13-12-2016)”



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente